Tribunal: TJES
Processo: 0002952-57.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002952-57.2023.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOHNATAN DEPOLLO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002952-57.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOHNATAN DEPOLLO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ART.
20, § 2º, C/C
ART.
20-B
DA
L
EI
7.716/1989 – RECURSO MINISTERIAL - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA –
VEREADOR - IMUNIDADE MATERIAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
1
- O
Supremo Tribunal Federal, no
Tema 469 - Alcance da imunidade material concedida aos vereadores por suas opiniões, palavras e votos -
fixou a seguinte tese: “
Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador
”.
2
-
No
caso focado,
as declarações do vereador,
encontram-se abarcadas pela imunidade material,
eis que
relacionada
s
com o exercício do mandato,
quando em votação do
Projeto de Lei pela “
Instituição da semana de conscientização e prevenção contra violência infantil”,

e,
proferidas
dentro da
Câmara
Municipal,
ou seja,
nos limites da circunscrição do município
de Linhares
.

3
- Por sua vez, cabe esclarecer que nada impede que eventual excesso contido na manifestação do ora recorrido seja apurado como quebra de decoro parlamentar pela Casa Legislativa municipal.
4
- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002952-57.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOHNATAN DEPOLLO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
ministério Público do Estado do espírito santo
, em face da decisão que rejeitou a denúncia proposta pelo recorrente em desfavor do acusado
JOHNATAN DEPOLLO
.

O
parquet
estadual ofereceu suas razões recursais, aduzindo que encontram-se presentes os requisitos para o recebimento da inicial em relação ao recorrido, eis que a inaugural contém o relato do fato criminoso, nos termos do art. 41 da CPP, inclusive os discursos discriminatórios proferidos pelo denunciado, ora vereador do Município de Linhares, razão pela qual deve a decisão ser reformada para que seja recebida a denúncia em seu desfavor.

Contrarrazões da defesa pelo improvimento do recurso.

Em atendimento ao disposto no art. 589 do Código de Processo Penal, a MMª. Juíza manteve a decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer exarado pelo ilustre Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opina pelo provimento do recurso interposto.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória que:

“
(...) no dia 12 de junho de 2023, por volta das 18h53min, na Avenida José Tesch, nº 1021, bairro Centro, Município de Linhares/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, praticou, induziu e incitou a discriminação e preconceito de raça. Emerge dos autos que no dia dos fatos, o denunciado JOHNATAN praticou discriminação de gênero em sua fala, durante seu voto, na sessão ordinária da Câmara Municipal de Linhares, a qual foi transmitida ao vivo e publicada no site YouTube, através do: link: https://www.youtube.com/watch?v=5_39Lh6qqRA. Isso porque, o denunciado, ao proferir seu discurso, expressou a existência de movimentos que visam desconstruir a família, referindo-se ao movimento LGBTQIA+, bem como, expressou ser a “Parada Gay” uma vergonha. Dessa forma, o denunciado com sua fala externalizou preconceito e promoveu discriminação ao grupo LGBTQIA+, impondo estigmatização marginalizante, com segregação e exclusão do grupo em questão. Além de praticar e induzir o preconceito e discriminação, diretamente incitou pessoas indeterminadas a assim agirem, ao afirmar que “os poderes tanto municipais, estaduais, federais, precisamos inibir o que tá acontecendo no nosso País, inclusive a Parada Gay. É uma vergonha, uma vergonha o que aconteceu e as nossas crianças poderem observar isso e o que os Poderes estão fazendo para combater isso?” Urge destacar que a fala do denunciado foi intermediada por publicação em rede social, sendo transmitida de forma ao vivo no YouTube. Insta salientar que a fala do denunciado foi durante a análise de projeto de lei cujo objeto era a instituição da semana de conscientização e prevenção contra violência infantil em Linhares. Por fim, a fala foi praticado por funcionário público, no exercício de suas funções. Sendo assim, há, portanto, indícios suficientes de autoria extraídos do Boletim Unificado (fls.03/04); Imagem (fl. 10); Mídia digital (fl. 17), Relatório Final (fls. 26/31), bem como dos depoimentos prestados e demais documentos que instruem o presente inquérito policial. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia RICARDO FERREIRA DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 20, § 2º, C/C artigo 20-B da Lei 7.716/1989, requerendo que, seja o denunciado citado para responder à acusação em 10 (dez) dias, podendo indicar provas e apresentar testemunhas, acompanhando o processo, que seguirá o rito ordinário, ouvindo-se as pessoas adiante arroladas, até final condenação. (...)”.(sic.).

Ao analisar a denúncia ofertada, em que pese haver equívoco no nome do denunciado no início e no fim da peça acusatória, a magistrada entendeu por rejeitá-la, tendo consignado que:

“
(...) No caso em exame, cumpre registrar que o Vereador em questão, Johnatan Depollo, se apresenta como conservador e cristão, fato divulgado e explorado em sua campanha eleitoral e que, por certo, reproduz o perfil de boa parte da comunidade local, uma vez que foi eleito.

Ainda nessa linha, observo também que a manifestação do Denunciado reflete uma ideológica pessoal, que possivelmente reverbera em significativa parcela de seu eleitorado. Ademais, foi proferida de maneira pacífica e ordeira, na tribuna da Câmara dos Vereadores, durante sessão legislativa.

Evidentemente, a convicção do então Vereador -
até pela sensibilidade do tema
-, não se coaduna com a totalidade da população, sendo compreensível que tenha desagradado parcela considerável da sociedade. Entretanto, o dissenso de posições, opiniões ou ideias, ainda que não reflitam a corrente majoritária de pensamento em determinada coletividade, não pode ser considerado crime, principalmente em razão do caráter subsidiário, de
ultima ratio
, do Direito Penal.

Verifico, pois, que a Denúncia ora apresentada possui contornos fáticos próprios e que recebê-la confrontaria o ideal almejado em um Estado Democrático de Direito de uma sociedade política livre, aberta e plural, cujo ambiente de tolerância a opiniões divergentes possibilita a coexistência de convicções antagônicas.

Assim sendo, diante de todas essas premissas -
seja pelo reconhecimento da imunidade material, seja por não extrair deste cenário o uso abusivo do direito de liberdade de expressão
- REJEITO A DENÚNCIA, por não vislumbrar a ocorrência de fato típico.

Por fim, salienta-se que a não incidência do direito penal na hipótese não afasta a apreciação, pela Casa Legislativa, de eventual postura excessiva por parte do vereador incompatível com o decoro parlamentar. (...)”

É sabido que a Constituição Federal prevê a “
inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município
”, consoante disposto no seu art. 29, VIII.

Cabe ressaltar que a imunidade cível e penal tem por objetivo viabilizar o pleno exercício do mandato, quando a manifestação está relacionada com o seu exercício, abrangendo todo o tipo de declaração, incluindo as que são veiculadas por meios de comunicação.

Ademais, a imunidade material do vereador é absoluta quanto às manifestações proferidas nos limites da circunscrição do município.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados oriundos do Supremo Tribunal Federal:

“
Penal e processual penal. Queixa-crime. Declarações em publicação vinculada à atividade parlamentar. Deputado Federal. Imunidade material. Atipicidade da conduta. Rejeição. 1. As manifestações do parlamentar possuem nexo de casualidade com a atividade legislativa. 2. A imunidade cível e penal do parlamentar federal tem por objetivo viabilizar o pleno exercício do mandato. 3. O excesso de linguagem pode configurar, em tese, quebra de decoro, a ensejar o controle político. 4. Não incide, na hipótese, a tutela penal, configurando-se a atipicidade da conduta. Precedentes. 5. Queixa-crime rejeitada. (Pet 8674, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 15-04-2021 PUBLIC 16-04-2021)”.

“
DIREITO PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. PARLAMENTAR. DISCURSO. MANIFESTAÇÕES PRODUZIDAS EM ANTAGONISMO POLÍTICO REGIONAL. EXERCÍCIO DO MANDATO. ART. 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIOLABILIDADE PARLAMENTAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A cláusula da inviolabilidade parlamentar prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal se qualifica como causa de exclusão constitucional da tipicidade penal da conduta do congressista em tema de crimes contra a honra, afastando, por isso mesmo, a natureza delituosa. 2. Encontrando-se a manifestação do agravado relacionada, como na espécie, com o exercício do mandato, em contexto de embate político entre as partes, a imunidade material dos parlamentares abrange todo tipo de declaração, inclusive aquelas veiculadas por meios de comunicação de massa, como a imprensa em geral e as redes sociais. Precedentes. 3. Eventual excesso contido na manifestação do agravado poderá ser apreciado pela Casa Legislativa respectiva. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento. (Pet 9128 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-06-2024 PUBLIC 14-06-2024)”
.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, no

Tema 469
-
Alcance da imunidade material concedida aos vereadores por suas opiniões, palavras e votos - fixou a seguinte tese:
“
Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador
”.

Ao assistir à sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Linhares, em 12 de junho de 2023, extraio que o vereador Johnatan Depollo (Jonhnatan Maravilha)
se manifestou sobre a essencialidade da proteção à criança,
por ocasião da votação
do Projeto de Lei pela “
Instituição da semana de conscientização e prevenção contra violência infantil
”.

Nesse contexto, afirmou sobre a importância da família, declarando sua opinião acerca de movimentos que “querem destruir a família”, exemplificando a “parada gay”, consignando que “
os poderes tanto municipais, estaduais, federais, precisamos inibir o que tá acontecendo no nosso País, inclusive, a Parada Gay. É uma vergonha, uma vergonha o que aconteceu e as nossas crianças poderem observar isso. E o que os Poderes estão fazendo para combater isso
?
"

Como se vê, as declarações estão relacionadas com o exercício do mandato do vereador, o qual inclusive, conforme bem delineado pela MMª Juíza, “
se apresenta como conservador e cristão, fato divulgado e explorado em sua campanha eleitoral e que, por certo, reproduz o perfil de boa parte da comunidade local, uma vez que foi eleito
”.

Assim,
as
afirmações
encontram-se abarcadas pela imunidade material,
eis que
relacionada
s
com o exercício do mandato,
quando em votação do
Projeto de Lei pela “
Instituição da semana de conscientização e prevenção contra violência infantil”,

e,
proferidas
dentro da
Câmara
Municipal,
ou seja,
nos limites da circunscrição do município
de Linhares
.

Por sua vez, cabe esclarecer que nada impede que eventual excesso contido na manifestação do ora recorrido seja apurado como quebra de decoro parlamentar pela Casa Legislativa municipal.

Diante do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO
, porém
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se o
decisum
pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)